Tribunal: TJPA
Processo: 0813989-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13129 - Custas / Emolumentos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813989-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: IRANI REGINA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0813989-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADOS GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADOS: IRANI REGINA DE SOUSA DIAS e ROBSON SOUSA BARBOSA
(ADVOGADO JOÉLIO ALBERTO DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito, cumulada com Danos Materiais, Danos Morais e Pensão Alimentícia, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de inexigibilidade da obrigação fundada no suposto descumprimento de condição prevista em acordo judicialmente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de sentença é nulo por ausência de exigibilidade da obrigação, diante da alegação de que o pagamento estaria condicionado ao preenchimento de formulário para inclusão dos credores em folha de pagamento, supostamente não cumprido pelos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acordo homologado judicialmente estipula que o pagamento da pensão mensal iniciaria 30 dias após a apresentação da documentação pelos credores, incumbindo à devedora fornecer, em 10 dias, a relação dos documentos exigidos.

4.

Não há no título judicial a previsão de condição suspensiva vinculada à inclusão em folha de pagamento ou ao preenchimento de formulário específico.

5.

A agravante não comprovou ter fornecido, no prazo pactuado, a lista de documentos exigidos, tampouco apresentou o suposto formulário cuja ausência alega como causa de inexigibilidade.

6.

Os exequentes apresentaram, tempestivamente, documentos pessoais e dados bancários suficientes para viabilizar o pagamento, o que caracteriza o adimplemento de sua obrigação.

7.

A mora decorre da própria executada, que não adotou as providências necessárias ao cumprimento do acordo, não podendo invocar exigências administrativas internas como condição suspensiva do título judicial.

8.

A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se em conformidade com os princípios da boa-fé processual, da efetividade da jurisdição e da autonomia do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade de obrigação prevista em acordo judicialmente homologado não se subordina a exigências administrativas unilaterais da parte devedora, salvo expressa previsão no título executivo.

2.

A ausência de fornecimento tempestivo da relação de documentos pela devedora configura mora, não podendo esta invocar inadimplemento dos credores.

3.

A inexistência de cláusula expressa no acordo sobre inclusão em folha de pagamento ou preenchimento de formulário afasta a alegação de condição suspensiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 514, 798 e 803, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813989-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
(ADVOGADOS GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADOS: IRANI REGINA DE SOUSA DIAS e ROBSON SOUSA BARBOSA
(ADVOGADO JOÉLIO ALBERTO DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que – nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Ato Ilícito, com Reparação por Danos Materiais, cumulada com Danos Morais e Pensão Alimentícia
, ajuizada por Irani Regina de Sousa Dias e Robson Sousa Barbosa, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de ausência de exigibilidade da obrigação.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a execução promovida pelos agravados é nula por ausência de exigibilidade, já que o pagamento estaria condicionado ao preenchimento de formulário para inclusão dos credores em folha de pagamento, o que não foi cumprido.

Afirma que o Juízo de origem ignorou esse requisito, violando os arts. 514, 798 e 803 do CPC.

Alega ainda que realizou depósitos judiciais em cumprimento ao acordo e requer a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Vieram-me os autos distribuídos.

Antes mesmo der ser intimada, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso, sob o argumento de que o acordo homologado não previa inclusão em folha de pagamento, mas sim depósito em conta após fornecimento de documentos. Alegam que a Equatorial não forneceu a lista de documentos exigidos no prazo pactuado e, ainda assim, apresentaram RG, CPF e dados bancários, tornando o crédito exigível. Sustentam que a decisão agravada está correta.

Posteriormente, indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813989-05.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (ADVOGADOS GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

AGRAVADOS: IRANI REGINA DE SOUSA DIAS e ROBSON SOUSA BARBOSA (ADVOGADO JOÉLIO ALBERTO DANTAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se o cumprimento de sentença instaurado na origem padece de nulidade por ausência de exigibilidade da obrigação, em razão do suposto não implemento de condição prevista no acordo homologado judicialmente.

Pois bem.

Sustenta a agravante que o pagamento da pensão estaria condicionado ao prévio preenchimento de formulário necessário à inclusão dos agravados em folha de pagamento, providência que não teria sido adotada, o que atrairia a incidência dos arts. 514, 798 e 803, III, do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não lhe assiste.

Da leitura do termo de acordo celebrado em audiência de conciliação, devidamente homologado, extrai-se que ficou ajustado que o pagamento da pensão mensal teria início 30 dias após a apresentação da documentação necessária pelos requerentes, competindo à requerida, ora agravante, fornecer a relação dos documentos exigidos no prazo de 10 dias.

Assim, não se verifica, no título executivo judicial, a existência de condição suspensiva consistente na inclusão em folha de pagamento ou no preenchimento de formulário específico, mas tão somente a exigência de apresentação de documentação necessária à identificação dos credores e viabilização do pagamento em conta bancária.

Além disso, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a agravante somente veio a alegar a necessidade de formulário meses após a celebração do acordo, sem, contudo, trazer aos autos o referido documento, tampouco comprovar o efetivo cumprimento de sua obrigação de fornecer, em tempo oportuno, a relação dos documentos exigidos.

De outro lado, os agravados juntaram aos autos, ainda em janeiro de 2017, cópias de documentos pessoais e dados bancários suficientes à realização do pagamento, circunstância que afasta a alegação de inadimplemento imputável aos credores.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de inexigibilidade da obrigação, uma vez que não houve descumprimento de condição suspensiva pelos exequentes, mas, ao contrário, restou caracterizada a mora da própria executada, que deixou de adotar as providências necessárias ao cumprimento do acordo.

Ressalto, ainda, que exigências administrativas internas da empresa devedora não podem ser equiparadas a condições suspensivas do título judicial, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional e violação aos princípios da boa-fé processual e da satisfatividade da execução.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026